Tribunal: TJBA
Processo: 8000405-63.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000405-63.2020.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE PORTO SEGURO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: RIO DO NORTE PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO FRANCO MOURAO, LUIS NANKRAN ROSA DIAS, PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR, MARCELO TOBIAS DA SILVA AZEVEDO, WILIAM EDUARDO FREIRE, TIAGO DE MATTOS SILVA, JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO, RODRIGO HENRIQUE PIRES

A C O R D Ã O

DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA.
ITBI.
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS.
IMUNIDADE PARCIAL. EXCEDENTE TRIBUTÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Porto Seguro contra sentença que concedeu segurança em mandado impetrado por Rio do Norte Participações LTDA, para afastar a cobrança de ITBI sobre a diferença entre o valor venal arbitrado pela Administração Tributária e o valor declarado na integralização de capital social com imóveis.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal abrange o valor total dos bens imóveis transferidos à sociedade, ainda que superior ao capital efetivamente integralizado, e se é legítima a cobrança de ITBI sobre o excedente do valor venal.

III. Razões de decidir

A imunidade do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988, é limitada ao valor do capital social efetivamente integralizado com bens imóveis.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 796 da repercussão geral (RE 796.376/SC), firmou tese no sentido de que a imunidade não alcança a diferença entre o valor venal dos bens e o capital subscrito.

A jurisprudência do STJ e do TJBA reafirma que o excedente entre o valor venal e o capital integralizado é base tributável do ITBI.

No caso, o imóvel foi utilizado na integralização de capital social, mas o valor venal apurado pela Administração superou o valor das cotas subscritas.

É legítima a cobrança de ITBI sobre a diferença positiva, não havendo prova de arbitrariedade na fixação do valor venal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº [inserir número do processo], em que figura como apelante
Município de Porto Seguro
, e como apelada
Rio do Norte Participações LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02